Tribunal: TJDFT
Processo: 0028188-80.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelo Banco do Brasil[1] acerca da inviabilidade de realização de atendimento presencial para levantamento de alvarás em razão das medidas restritivas provocadas pela pandemia do coronavírus, a par da inexistência de convênio volvido a essa finalidade, firmado entre a instituição bancária noticiante e esta Casa de Justiça, e aferido que, conquanto expedido nestes autos o respectivo alvará de levantamento em favor da ré[2] em período anterior ao evento pandêmico, não houvera a retirada do documento, consoante informado por meio do derradeiro petitório coligido aos fólios[3], à credora peticionante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários de sua titularidade, viabilizando, à instituição financeira, a transferência de valores para a conta informada e, conseguintemente, a colocação de termo ao feito e o definitivo arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26024070. [2] - ID Num. 25236156. [3] - ID Num. 25395369.